Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722103-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. PENHORA. DETERMINAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. ALTERAÇÃO DO LOCATÁRIO. ADITIVO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. REPERCUSSÃO NO DECIDIDO. IRRELEVÂNCIA. CONSTRIÇÃO VIGORANTE HÁ VÁRIOS ANOS. REFORÇO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO CURSO PROCESSUAL. RESP 1.666.542/SP. INCABIMENTO. MATÉRIA DIVERSA AFETADA A JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deferida a penhora de locativos auferidos pelo executado via de decisão acobertada pela preclusão, vigendo o decidido há anos, o aditamento havido na relação locatícia mantida pelo excutido, com a assunção da posição de locatária por nova empresa, não descerra situação de fato ou de direito nova e apta a interferir no anteriormente resolvido, sendo indiferente para fins de revisão ou modulação ou anteriormente deferido, pois sobeja inexorável o fundamento da penhora e seu alcance, adstrito à penhora de crédito mensal auferido pelo devedor, proveniente da locação de imóvel de sua propriedade. 2. Aferido que o estabelecido em decisão precedente, resultando na modulação do alcance da penhora incidente sobre créditos da titularidade do executado, tivera como objeto a preservação de suas atividades, ficando expressamente ressalvado que a modulação alcançava e adstringia-se à penhora então determinada, não alcançando as constrições vigentes, tampouco as futuras, inviável que a modulação seja observada em relação à penhora vigente há vários anos, sob pena, inclusive, de ser subvertido o desiderato da execução e ser transmudada a salvaguarda estabelecida em óbice para realização da obrigação sem ressonância na situação financeira do executado. 3. Considerando que o alcance da questão afetada no Resp 1.666.542/SP, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos tem por objeto a discussão acerca da (i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da excutada; (ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e, ainda (iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade é restrita, pois direcionada aos executivos fiscais, fica patente a ausência de completa similaridade ao cumprimento de sentença que determinara a penhora de locativos de titularidade do executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão guerreado teria incorrido em violação à coisa julgada quanto à limitação de 80% (oitenta por cento) da penhora de faturamento, a qual abrangeria apenas os imóveis que foram objeto do agravo 0704694-09.2017.8.07.0000; e b) artigos 1.036, § 5o, e 1.037, inciso II, ambos do CPC, ao argumento de que seria aplicável, ao presente caso, o tema repetitivo 769 do STJ, porquanto entende que este se enquadra não somente nos casos de execução fiscal, mas também a todos os processos em que tenha havido penhora de faturamento da empresa, razão pela qual o presente feito deveria ser suspenso. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Márcio de Souza Polto, OAB/SP 144.384. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigos 505 e 507, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que: “A penhora dos locativos gerados pelos imóveis individualizados não fora, nem poderia, ser alcançada pela limitação determinada ao ser resolvido o agravo nomeado - AGI no 0704694-09. Aliás, ainda que se tratasse de penhora nova, ainda assim não estava alcançada pelo anteriormente decidido, pois, frise-se mais uma vez, fora decidido naquele recurso, como limitado pelo devido processo legal, a penhora então determinada, não alcançando as penhoras já ultimadas e as futuras. Sob qualquer ótica, portanto, o anteriormente resolvido não aproveita a tese defendida pelo agravante” (ID 20850550). Assim, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que, nesta sede, é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.036, § 5o, e 1.037, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que (ID 20850550): (...) o cumprimento de sentença que é promovido em desfavor do agravante não se enquadra no afetado, pois não versa sobre obrigação tributária. Fica patente, pois, a ausência de completa similaridade do tema afetado a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sobejando inviável a suspensão almejada pelo agravante. (...) De fato, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça constata-se que a tese submetida ao regime dos precedentes diz respeito à “(i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade” (REsp 1.666.542/SP – Tema 769). Não obstante, o recorrente, ao insistir no argumento de que o Tema 769, da lista de repetitivos do STJ, alcança outra execução que não a fiscal, dissociando-se da situação fático-jurídica posta no representativo da controvérsia. Assim, se não há a subsunção da matéria versada nos autos àquela a ser uniformizada pelo STJ na oportunidade do julgamento do REsp 1.666.542/SP, afasta-se a incidência do inciso III do artigo 1.030 do CPC ao presente caso. Impende destacar, nesse sentido, a decisão monocrática proferida no EDcl no REsp 1839315/DF (Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/6/2020): "Examinando a ementa do acórdão que deliberou pela afetação do Tema 769, é possível perceber que a controvérsia instaurada foi delimitada ao âmbito da execução fiscal, de modo que a determinação de sobrestamento dos feitos, da mesma forma, somente pode alcançar esse tipo de processo". Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Márcio de Souza Polto, OAB/SP 144.384. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027